Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-30.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Recurso defensivo – Preliminar afastada – Dosimetria. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, art. 16). Inviabilidade. Não se há falar em arrependimento posterior, porquanto não preenchidos todos os requisitos do artigo 16 do Código Penal, ou seja, reparação integral do dano ou restituição da res, até o recebimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Recurso defensivo – Preliminar afastada – Dosimetria. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, art. 16). Inviabilidade. Não se há falar em arrependimento posterior, porquanto não preenchidos todos os requisitos do artigo 16 do Código Penal, ou seja, reparação integral do dano ou restituição da res, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. Descabimento. Inviável hic et nunc o reconhecimento de crime continuado entre o presente crime e outro apurado em autos distintos. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal) - RECURSO DESPROVIDO.